Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO. CONTRADIÇÃO. ACLARAMENTO. PRECLUSÃO. NÃO AFASTAMENTO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDIMENTOS DO ART. 948 DO CPC DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE. CONTROLE DIFUSO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. IMPROCEDENCIA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A despeito do esforço da parte requerente em transmudar parcela do regramento hierárquico policial-militar, inexiste suporte fático-jurídico apto a respaldar o pleito contido na exordial. Isso porque é defeso ao julgador, no exercício da atividade jurisdicional, descurar-se do compromisso de zelo pela supremacia dos preceitos norteadores do Direito, sobretudo os princípios que regem a Administração Pública.
4. Conquanto não se tenha uniformidade no entendimento dos tribunais superiores, a respeito do cabimento da majoração da verba honorária mais de uma vez no mesmo grau de jurisdição, adoto o posicionamento de que não é possível.
5. Recursos desprovidos.